Tribunal: TJSP
Processo: 1500159-39.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para absolver do uso de documento público falso (registro geral) e reconhecer a existência de crime único, com elevação da pena-base e atenuação pela confissão.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e pericial. Pode-se atribuir o porte ilegal de armas permitidas ao

Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para absolver do uso de documento público falso (registro geral) e reconhecer a existência de crime único, com elevação da pena-base e atenuação pela confissão.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e pericial. Pode-se atribuir o porte ilegal de armas permitidas ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena modificação. Quanto às armas de fogo, todas elas são de calibre 9 mm, sendo uma delas raspada, em parte. Pela nova legislação, Decreto no 9.785/2019, editada pelo Presidente da República, tratou a matéria diferentemente do que ocorria antes, sendo esse tipo de arma de uso permitido. O Comando do Exército Brasileiro, igualmente, classificou as pistolas calibre 9 mm de uso permitido para qualquer cidadão comum. A decisão está na Portaria 1.222/12.8.2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 15.8.2019 (art. 3o, que remete ao ANEXO A). Dessa forma, conforme o art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, a legislação retroage, enquanto não houver, e não há, sentença condenatória com trânsito em julgado. Existe, pois, a "novatio legis in mellius". Sendo assim, duas das armas caracterizariam o tipo penal do art. 14 da Lei no 10.826/2003 e uma, de numeração raspada. No entanto, não se poderia interpretar em desfavor do apelante. Se ele tem condutas semelhantes, seria um crime único, havendo a possibilidade de, se necessário, elevar a pena-base; caso dois fossem os desígnios, haveria concurso formal, isto é, mais de um delito. Na espécie, a jurisprudência tem entendido, quando há 14 e 16 da Lei no 10.826/2003, haver concurso formal No caso em tela, o apelante estava com as três armas calibre 9 mm. Antes, de uso restrito, hoje, permitido. Uma delas com numeração raspada, parcialmente. A exegese mais acertada parece ser a de considerar a existência de um só crime, elevando-se a pena-base do crime mais apenado, afastando-se o concurso formal de delitos. O que é homogêneo não pode ser tratado de matéria desigual. Na primeira fase, a pena-base pode ficar além do mínimo, porque a culpa é mais intensa, com personalidade e conduta social desvirtuadas, o intuito era lucrar com venda de arma sem o devido registro ou porte, em 1/6, tendo-se três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, pela confissão, atenuo sua pena, tendo-se três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa (Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O apelante cometeu crime sem grave ameaça ou violência, todavia, a ação ilícita tem potencialidade lesiva, poder-se-ia, com o porte de arma, ferir alguém ou tirar sua vida. Ademais, o recorrente deseja auferir ganhos com as armas, eram em número de 3, 9 mm, duas delas com numeração e a outra com numeração parcial. Não se pode olvidar que, antes da vigência da nova lei, as três armas não poderia estar em sua posse. Ele se mostra perigoso, tendente à prática delitiva, ousado e com personalidade desvirtuada. Seu comportamento foi enganar quem tinha um relacionamento, que desconhecia a existência das três armas, escondidas no estepe, além das munições (fls. 100/102). Ademais, ele tinha o registro geral falso, fato incontroverso, o que significa desejar usá-lo para alguma finalidade espúria. Desejava o lucro fácil, com venda de armas, duas delas pelo menos, fato que confessou. A outra ficaria consigo. Percebe-se negociação intensa das armas a fls. 122/126 (transcrição do que havia em seu celular). Não preserva os princípios ético-jurídicos vigente em sociedade, dentre eles, o de "viver honestamente". Não houve mera menção de venda de armas. Elas efetivamente ocorreriam. O que acentua a perniciosidade da conduta do apelante. Ele não é pessoal de boa índole. Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seu ato, voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 384). Oficie-se à COESPE para transferência, se o caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500159-39.2019.8.26.0603, da Comarca de Birigüi, em que é apelante JONATHAS
MARCELO BORGES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, para redimensionar a pena para três (3) anos de
reclusão, regime inicial semiaberto, e dez (10) dias-multa, absolvendo-o da outra
imputação, uso de documento falso, por força do art. 386, inciso III, do Código de
Processo Penal, subsiste, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
2
VOTO No 3679
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603
Comarca: 1a Vara Criminal de Birigüi
Juiz de Direito: doutor Adriano Pinto de Oliveira
Apelante: Jonathas Marcelo Borges de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Parcial provimento do recurso defensivo, para
absolver do uso de documento público falso (registro geral) e reconhecer a existência de
crime único, com elevação da pena-base e atenuação pela confissão.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos existentes nos autos e pericial. Pode-se atribuir o porte ilegal de armas
permitidas ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena modificação. Quanto às armas de fogo, todas elas
são de calibre 9 mm, sendo uma delas raspada, em parte. Pela nova legislação, Decreto no
9.785/2019, editada pelo Presidente da República, tratou a matéria diferentemente do que
ocorria antes, sendo esse tipo de arma de uso permitido. O Comando do Exército
Brasileiro, igualmente, classificou as pistolas calibre 9 mm de uso permitido para
qualquer cidadão comum. A decisão está na Portaria 1.222/12.8.2019, publicada no Diário
Oficial da União (DOU), em 15.8.2019 (art. 3o, que remete ao ANEXO A). Dessa forma,
conforme o art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, a legislação retroage, enquanto não
houver, e não há, sentença condenatória com trânsito em julgado. Existe, pois, a "novatio
legis in mellius". Sendo assim, duas das armas caracterizariam o tipo penal do art. 14 da
Lei no 10.826/2003 e uma, de numeração raspada. No entanto, não se poderia interpretar
em desfavor do apelante. Se ele tem condutas semelhantes, seria um crime único, havendo
a possibilidade de, se necessário, elevar a pena-base; caso dois fossem os desígnios,
haveria concurso formal, isto é, mais de um delito. Na espécie, a jurisprudência tem
entendido, quando há 14 e 16 da Lei no 10.826/2003, haver concurso formal No caso em
tela, o apelante estava com as três armas calibre 9 mm. Antes, de uso restrito, hoje,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
3
permitido. Uma delas com numeração raspada, parcialmente. A exegese mais acertada
parece ser a de considerar a existência de um só crime, elevando-se a pena-base do crime
mais apenado, afastando-se o concurso formal de delitos. O que é homogêneo não pode
ser tratado de matéria desigual. Na primeira fase, a pena-base pode ficar além do
mínimo, porque a culpa é mais intensa, com personalidade e conduta social desvirtuadas,
o intuito era lucrar com venda de arma sem o devido registro ou porte, em 1/6, tendo-se
três (3) anos e seis (6) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, pela
confissão, atenuo sua pena, tendo-se três (3) anos de reclusão e dez (10) dias-multa
(Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça). Na terceira fase, não há causas de
diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o semiaberto. O apelante cometeu
crime sem grave ameaça ou violência, todavia, a ação ilícita tem potencialidade lesiva,
poder-se-ia, com o porte de arma, ferir alguém ou tirar sua vida. Ademais, o recorrente
deseja auferir ganhos com as armas, eram em número de 3, 9 mm, duas delas com
numeração e a outra com numeração parcial. Não se pode olvidar que, antes da vigência
da nova lei, as três armas não poderia estar em sua posse. Ele se mostra perigoso,
tendente à prática delitiva, ousado e com personalidade desvirtuada. Seu comportamento
foi enganar quem tinha um relacionamento, que desconhecia a existência das três armas,
escondidas no estepe, além das munições (fls. 100/102). Ademais, ele tinha o registro geral
falso, fato incontroverso, o que significa desejar usá-lo para alguma finalidade espúria.
Desejava o lucro fácil, com venda de armas, duas delas pelo menos, fato que confessou. A
outra ficaria consigo. Percebe-se negociação intensa das armas a fls. 122/126 (transcrição
do que havia em seu celular). Não preserva os princípios ético-jurídicos vigente em
sociedade, dentre eles, o de "viver honestamente". Não houve mera menção de venda de
armas. Elas efetivamente ocorreriam. O que acentua a perniciosidade da conduta do
apelante. Ele não é pessoal de boa índole. Dessa forma, retribui-se pela conduta
delituosa; previne-se que não ocorra mais e proporciona-se que reflita sobre seu ato,
voltando ao convívio em sociedade em harmonia.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
4
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.
6-) Recurso preso (fls. 384). Oficie-se à COESPE para transferência, se o
caso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 375/376
O apelante, Jonathas, foi condenado à pena de cinco (5) anos e seis (6)
meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e vinte e um (21) dias-multa, como
incurso no art. 16, "caput" (duas vezes) e art. 16, § 1o, IV, uma vez, ambos da Lei
no 10.826/2003, c/c o art. 70 do Código Penal e art. 304 do Código Penal, tudo na
forma do art. 69 do Estatuto Repressivo, porque em 26.1.2019, por volta 1:38 horas,
no Município de Santópolis do Aguapeí, Birigui, transportava 3 pistolas calibre 9 mm,
sendo uma delas com numeração parcialmente raspada, de uso proibido e restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ademais, fez uso
de documento público falsificado. Ele foi abordado por policiais militares rodoviários
quando faziam patrulhamento pela Rodovia Assis Chateaubriand, em operação de
combate ao tráfico, na altura do Km 342, quando estava no veículo de placas NSG –
8781, em companhia de Sonia, passageira e proprietária. O apelante mostrou
nervosismo, em revista pessoal, ele estava com cédula de identidade falsa, com sua foto,
em nome de Roberto Camargo Correia, as armas estavam juntas ao estepe, ademais,
havia 6 carregadores. Ele teria adquirido tudo em Foz do Iguaçu, por US$ 1.400,00 cada
e revenderia em Anápolis.
Nas razões de apelação sustentou-se a) cada porte não pode ser considerado
um crime, sendo única a infração penal e b) inexistiu uso de documento falso (fls.
419/440).
Contrarrazões a fls. 444/447, para manutenção da r. sentença (fls. 452/459).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
5
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 14.7.2020 (fls.
405).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento da
apelação, com adequada da pena, com condenação em face dos crimes dos arts 14 e 16,
§ 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, em concurso formal, e art. 304 do Código Penal,
em concurso material (fls. 479/487).
II - Fundamentação
O apelo pode ser provido parcialmente, respeitando o entendimento do
douto Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1, 5 e 9/11, boletim de ocorrência de fls. 2/4, auto de exibição e apreensão
de fls. 7/8 e laudos periciais de fls. 97/99, 103/105 (consta de fls. 104 que a numeração
está parcialmente raspada, com sequência alfa numérica visível 368 AV 276) e 106/108
e laudo no documento de fls. 118/121, apreendeu-s 3 armas calibre 9 mm, uma com
numeração raspada, eficazmente utilizável, e documento ideologicamente falso.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 5, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
6
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Em Juízo, confessou que era proprietário das 3 armas de fogo. Comprou-
as por R$ 1.400,00, uma seria sua e as outras duas venderia. Quanto ao documento
falso, não o usou. Estava dentro de seu automóvel. Não o exibiu aos policiais.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo
Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de
defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com
livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT
491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu
fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão
devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto
que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A confissão está em sintonia com as demais provas.
Laeandro e Everson, policiais militares, estavam em operação na Rodovia
Assis Chateaubriand, tendo abordado o veículo conduzido pelo apelante. Notaram a
presença de compras vindas do Paraguai. Efetuada varredura, encontraram as 3 armas
dentro do estepe, que estava no porta-malas. Em busca pessoal foi encontrado o registro
geral, cujos dados não eram compatíveis com o CNH apresentado
Os policiais incriminam o apelante, em depoimentos uníssonos e
coerentes. Não há motivo para repudiar os testemunhos, porque não se provou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
7
desejarem incriminar um inocente ou ter alguma desavença com o recorrente. Ele
acharam as armas de fogo e o documento.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de
Direito
Criminal,
Rel.
Farto
Salles,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
8
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
–
J.
9.10.2019
e

Apelação
Criminal
no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de
Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.
Sonia Mara, ouvida na fase inquisitiva, era proprietária do veículo
conduzido pelo apelante, pois com ele tinha um relacionamento. Não tinha
conhecimento dele estar com as armas de fogo.
Conforme entendimento do Preclaro Superior Tribunal de Justiça, é
irrelevante para sua caraterização que o agente use o documento por exigência da
autoridade policial (HC 144733/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho – J. 19.11.2009 – DJe 22.2.2010).
Todavia, no caso, ele não utilizou o documento ou foi-lhe exigido: "2. O
delito de uso de documento falso pressupõe a efetiva utilização do documento, sponte
propria, ou quando reclamado pela autoridade competente, não sendo, portanto,
razoável, imputar ao paciente conduta delituosa consistente tão só na circunstância de tê-
lo em sua posse." (HC 145500/RS – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Marco Aurélio
Belizze – J. 1.12.2011 – DJe 19.12.2011). Ainda: "I - A simples posse de documento
falso não basta à caracterização do delito previsto no art. 304 do Código Penal, sendo
necessária sua utilização visando atingir efeitos jurídicos. O fato de ter consigo
documento falso não é o mesmo que fazer uso deste. II - Se o acusado em nenhum
momento usou ou exibiu a documentação falsificada, tendo a autoridade policial
tomado conhecimento de tal documento após despojá-lo de seus pertences, não se
configura o crime descrito no art. 304 do Código Penal." (REsp 256181/SP – T5 –

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
9
Quinta Turma – Rel. Min. Félix Fischer – J. 19.2.2002 – RSTJ vol. 156, p. 495).
Sendo assim, deve ser absolvido do uso de documento falso, registro
geral.
As provas são robustas da participação do apelante no porte ilegal de
armas de fogo.
A pena sofrerá pequena modificação.
Quanto às armas de fogo, todas elas são de calibre 9 mm, sendo uma
delas raspada, em parte.
Pela nova legislação, Decreto no 9.785/2019, editada pelo Presidente da
República, tratou a matéria diferentemente do que ocorria antes, sendo esse tipo de arma
de uso permitido.
O Comando do Exército Brasileiro, igualmente, classificou as pistolas
calibre 9 mm de uso permitido para qualquer cidadão comum. A decisão está na
Portaria 1.222/12.8.2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU), em 15.8.2019
(art. 3o, que remete ao ANEXO A).
Dessa forma, conforme o art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, a
legislação retroage, enquanto não houver, e não há, sentença condenatória com trânsito
em julgado. Existe, pois, a "novatio legis in mellius".
Sendo assim, duas das armas caracterizariam o tipo penal do art. 14 da Lei
no 10.826/2003 e uma, de numeração raspada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
10
No entanto, não se poderia interpretar em desfavor do apelante. Se ele
tem condutas semelhantes, seria um crime único, havendo a possibilidade de, se
necessário, elevar a pena-base; caso dois fossem os desígnios, haveria concurso formal,
isto é, mais de um delito.
Na espécie, a jurisprudência tem entendido, quando há 14 e 16 da Lei n
10.826/2003, haver concurso formal: "4. O STJ firmou entendimento de que é
possível a unicidade de crimes, quando, no porte ilegal, há pluralidade de armas,
equacionando-se a reprimenda na fixação da pena-base. Na espécie, contudo, a
pretensão não se justifica, dado se buscar o reconhecimento de crime único diante
de imputações distintas: arts. 14 e 16, pár. único, da Lei 10.8.26/03 (HC n.
130.797/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o/2/2013)."
(AgRg no AgRg no REsp 1547489/MG – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior – J. 28.6.2016 – DJe 3.8.2016).
No caso em tela, o apelante estava com as três armas calibre 9 mm.
Antes, de uso restrito, hoje, permitido. Uma delas com numeração raspada. A
exegese mais acertada parece ser a de considerar a existência de um só crime,
elevando-se a pena-base do crime mais apenado, afastando-se o concurso formal
de delitos. O que é homogêneo não pode ser tratado de matéria desigual.
Na primeira fase, a pena-base pode ficar além do mínimo, porque a culpa é
mais intensa, com personalidade e conduta social desvirtuadas, o intuito era lucrar com
venda de arma sem o devido registro ou porte, em 1/6, tendo-se três (3) anos e seis (6)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, pela confissão, atenua-se sua pena, tendo-se três (3) anos
de reclusão e dez (10) dias-multa (“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca
podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
11
até aí, a reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso
e Súmula n. 231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente,
prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para
ilustrar).
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo
legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial da pena corporal é o semiaberto.
O apelante cometeu crime sem grave ameaça ou violência, todavia, a ação
ilícita tem potencialidade lesiva, poder-se-ia, com o porte de arma, ferir alguém ou tirar
sua vida.
Ademais, o recorrente deseja auferir ganhos com as armas, eram em número
de 3, 9 mm, duas delas com numeração e a outra com numeração parcial. Não se pode
olvidar que, antes da vigência da nova lei, as três armas não poderia estar em sua posse.
Ele se mostra perigoso, tendente à prática delitiva, ousado e com
personalidade desvirtuada. Seu comportamento foi enganar quem tinha um
relacionamento, que desconhecia a existência das três armas, escondidas no estepe,
além das munições (fls. 100/102). Ademais, ele tinha o registro geral falso, fato
incontroverso, o que significa desejar usá-lo para alguma finalidade espúria.
Desejava o lucro fácil, com venda de armas, duas delas pelo menos, fato que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
12
confessou. A outra ficaria consigo. Percebe-se negociação intensa das armas a fls.
122/126 (transcrição do que havia em seu celular). Não preserva os princípios ético-
jurídicos vigente em sociedade, dentre eles, o de "viver honestamente".
Não houve mera menção de venda de armas. Elas efetivamente ocorreriam.
O que acentua a perniciosidade da conduta do apelante. Ele não é pessoal de boa índole.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com
o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo
3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa; previne-se que não ocorra
mais e proporciona-se que reflita sobre seu ato, voltando ao convívio em sociedade em
harmonia.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se
no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva,
esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para
redimensionar a pena para três (3) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, e dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500159-39.2019.8.26.0603 -Voto no 3679
13
(10) dias-multa, absolvendo-o da outra imputação, uso de documento falso, por força do
art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, subsiste, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 384). Oficie-se à COESPE para transferência, se o caso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.